Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715996-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A RECORRIDO: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CONSTITUCIONAL E CIVIL. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EQUIVOCADA. MORTE POR CAUSA DIVERSA. ESTATÍSTICA POR MORTE DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS. ENFOQUE. DADOS PARCIALMENTE INCORRETOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÍDIA DE ALCANCE IRRESTRITO. CONFRONTO DIRETO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. OFENSA À HONRA DE PESSOA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I.Recurso interposto com a pretensão de se ver afastada a condenação por danos morais, lastreada no abuso do direito de imprensa, tendo o recurso por fundamento a licitude da conduta decorrente do exercício regular da atividade de imprensa (art. 188, I, CC); o interesse publico na circulacao de informacoes veridicas, transcendendo a esfera pessoal da recorrida. II. O direito fundamental à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, Artigo 1o, III e Art. 5o, IV, V, X e XIV, e Art. 220). III. No aparente atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de expressão x direito protetivo à imagem) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana. IV. No presente caso, o recorrente centra sua tese de divulgação de notícia falsa com base na informação equivocada de que a morte de um homem teria decorrido da explosão de um pneu, quando, em verdade, o falecimento decorrera da evolução do vírus Influenza, H1N1, o que foi, posteriormente, descoberto pela própria recorrida. Ocorre que a leitura atenta do excerto da divulgação da notícia pela recorrida denota, com clareza, que, a despeito de, efetivamente, a causa da morte não ter sido a explosão de um pneu, o seu intento era de divulgar a obscuridade das estatísticas de morte por COVID-19 oficialmente divulgadas. V. Há abuso do direito de imprensa ao se noticiar que A fake news esta sendo utilizada para desacreditar o numero de mortes por coronavirus no Brasil, uma vez que, da forma como divulgada, a breve notícia confronta a recorrida, o seu direito de liberdade de expressão e, sobretudo, sua honra, máxime quando divulgada em sítio eletrônico de amplo e irrestrito alcance, não se descaracterizando a ofensa por se tratar de pessoa pública. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX, XIV e 220 da Constituição Federal, sob o argumento de que os dispositivos constitucionais garantem a liberdade de imprensa e informação e vedam a censura. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 23390868. Brevemente relatados, decido. O recurso extraordinário não merece ser admitido, por ser intempestivo. O sistema registrou ciência do acórdão pelo recorrente em 09 de dezembro de 2020. Conforme art. 12-A da Lei 9.099/95, computam-se apenas os dias úteis na contagem de prazo. No presente caso, considerando-se a suspensão de prazo entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, verifica-se que o prazo para interposição do recurso encerrou-se em 01 de fevereiro de 2021. A parte requerente, contudo, somente apresentou o presente recurso extraordinário no dia 03 de fevereiro de 2021. Portanto, trata-se de recurso intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso extraordinário por ser intempestivo. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito